Tribunal: TJSP
Processo: 0006853-77.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000852217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006853-77.2024.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante SILVIO
DIAS DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006853-77.2024.8.26.0521 -Voto no 45537 (GB)
2
Voto:
45537
Agravo em Execução: 0006853-77.2024.8.26.0521
Comarca:
Sorocaba
Vara:
DEECRIM UR10
Execução:
7003401-61.2005.8.26.0114
Agravante:
Silvio Dias de Oliveira
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto por Silvio Dias de Oliveira contra a respeitável decisão
proferida em 22 de julho de 2024, que determinou a realização de
exame criminológico para análise do pedido de progressão de
regime (fls. 44/45).
Postula a concessão de progressão
de regime, uma vez que preenchidos os requisitos necessários para
tanto. Subsidiariamente, requer que seja determinado ao MM. Juiz a
quo a imediata análise do pedido de progressão de regime,
independentemente do exame criminológico. Aduz sobre a
inidoneidade da decisão que determinou a realização de prévio
exame criminológico, além de a Lei no 14.843/24, que o tornou
obrigatório para fim de progressão regime, não poder retroagir para
atingir fatos anteriores (fls. 1/10).
O
recurso
foi
devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006853-77.2024.8.26.0521 -Voto no 45537 (GB)
3
contrariado (fls. 56/60), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 62) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não provimento
do recurso (fls. 72/78).
É o relatório.
O sentenciado cumpre pena total
de 47 anos, 7 meses e 24 dias de reclusão pela prática de seis roubos
circunstanciados, quatro furtos qualificados, um furto simples e um
de corrupção de menores, com término do cumprimento de pena
somente em 26 de março de 2048 (fls. 11/20).
A Lei no 14.843, de 11 de abril de
2024, deu nova redação ao § 1o do artigo 112 da Lei no 7.210/84,
tornando obrigatório prévio exame criminológico para análise do
benefício de progressão de regime.
Anteriormente ao advento dessa
nova lei, para a análise do requisito subjetivo do reeducando para
fins de progressão, bastava o atestado de bom comportamento
carcerário e, somente em casos excepcionais, com base nas
peculiaridades do caso e mediante decisão devidamente motivada
em elementos concretos a indicar a necessidade, poderia
determinar a realização de exame criminológico.
Com efeito, a Lei no 14.843/24 é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006853-77.2024.8.26.0521 -Voto no 45537 (GB)
4
mais gravosa em relação ao ordenamento jurídico anterior, pois
trouxe novo requisito para a progressão de regime, não podendo
retroagir para alcançar fatos criminosos anteriores a sua vigência,
sob pena de ofensa ao princípio da anterioridade.
No presente caso, o agravado
cumpre pena por fatos anteriores ao novo regramento, devendo o
exame criminológico ser realizado somente se houver necessidade
concreta.
A decisão combatida foi assim
fundamentada:
“Para melhor apreciar o pedido converto o julgamento em
diligência para que sejam trazidos aos autos elementos
atinentes à personalidade do agente, uma vez que o
postulante ostenta diversas condenações criminais,
indicando possível personalidade voltada à reiterada
prática de delitos, exigindo-se do Estado-juiz maior rigor
na verificação da presença do requisito de ordem
subjetiva para concessão da benesse reclamada.
Por oportuno, anoto que o exame em questão, a par de
não ser obrigatório, deve ser realizado nos casos onde o
simples atestado de conduta carcerária não se mostra
suficiente para formação da convicção do magistrado
acerca da satisfação do requisito de ordem subjetiva. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006853-77.2024.8.26.0521 -Voto no 45537 (GB)
5
tais razões, reputo indispensável a realização de exame
criminológico a fim de verificar se reúne condições para o
cumprimento da pena em regime menos rigoroso.
Assim, determino que a Direção da Unidade Penal adote
as medidas necessárias à submissão de SILVIO DIAS DE
OLIVEIRA (Iperó - Penit. "Odon Ramos Maranhão" + APP
+ ADP, CPF: 236.461.658-12, MTR: 192373-9, RG:
35.878.498, RGC: 35878498) a exame criminológico”.
Com razão o MM. Juiz a quo.
O
agravado
possui
bom
comportamento carcerário (fls. 24), mas é insuficiente para aferição
do mérito, diante da excepcionalidade do caso.
Verifica-se,
pelo
Boletim
Informativo, a necessidade de prévio exame criminológico.
O reeducando praticou diversos
crimes mediante violência e grave ameaça a pessoa, muitos deles
durante abandono do sistema prisional, além de possuir faltas
disciplinares registradas em seu prontuário, circunstâncias que
indicam possível personalidade voltada à violência, necessitando da
realização do exame criminológico para aferição de mérito para o
regime intermediário.
A situação peculiar exige maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006853-77.2024.8.26.0521 -Voto no 45537 (GB)
6
prudência no controle relativo às benesses executivas, mostrando-
se, portanto, necessário o exame criminológico para melhor análise
do requisito subjetivo, e, sobretudo, para se verificar a possibilidade,
em tese, de reiteração criminosa.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a respeitável decisão agravada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.